Tribunal: TJES
Processo: 5001698-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001698-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. decisão (ID nº 1111620) proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança de nº 0005984-59.2021.8.08.0024, que deferiu
“A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR A AUTORIDADE QUE EXIBA IMEDIATAMENTE A CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1356067/2021 E SUSPENDA IMEDIATAMENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA ATÉ QUE SEJAM APRESENTADOS OS REFERIDOS DOCUMENTOS, ABERTO PRAZO PARA RECURSO E, CASO ESTE SEJA INTERPOSTO, ATÉ O SEU JULGAMENTO”.

Alega o Município agravante, inicialmente, preliminar de inadequação da via eleita escolhida pelo autor – Mandado de Segurança – em razão da necessidade de dilação probatória. Requerendo, assim, a extinção da lide originária.

Alega a necessidade de inclusão da empresa vencedora no polo passivo - litisconsórcio passivo necessário – porque será potencialmente afetada pelo pedido inicial.

Aduz, ainda, que a decisão é
extra petita
eis que

o pedido, no Mandado de Segurança, não está voltado a determinar a espera da contratação até decisão final do “recurso”, mas, apenas, que se permita o recurso.

Afirma, por fim, que não há previsão legal para recurso administrativo nos casos de contratação emergencial.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID nº

1114721.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID n. 1165036).

Agravo Interno interposto por
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA (ID N. 1128427).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID n. 1172344).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID n. 1261617).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 08 de Junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da r. decisão (ID nº 1111620) proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança de nº 0005984-59.2021.8.08.0024, que deferiu
“A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR A AUTORIDADE QUE EXIBA IMEDIATAMENTE A CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1356067/2021 E SUSPENDA IMEDIATAMENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA ATÉ QUE SEJAM APRESENTADOS OS REFERIDOS DOCUMENTOS, ABERTO PRAZO PARA RECURSO E, CASO ESTE SEJA INTERPOSTO, ATÉ O SEU JULGAMENTO”.

Alega o Município agravante, inicialmente, preliminar de inadequação da via eleita escolhida pelo autor – Mandado de Segurança – em razão da necessidade de dilação probatória. Requerendo, assim, a extinção da lide originária.

Alega a necessidade de inclusão da empresa vencedora no polo passivo - litisconsórcio passivo necessário – porque será potencialmente afetada pelo pedido inicial.

Aduz, ainda, que a decisão é
extra petita
eis que

o pedido, no Mandado de Segurança, não está voltado a determinar a espera da contratação até decisão final do “recurso”, mas, apenas, que se permita o recurso.

Afirma, por fim, que não há previsão legal para recurso administrativo nos casos de contratação emergencial.

Requer, assim, a suspensão, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID nº

1114721.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID n. 1165036).

Agravo Interno interposto por
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA (ID N. 1128427).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID n. 1172344).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID n. 1261617).

É o relatório no essencial.

Inicialmente, quanto à preliminar alegada pelo Município de necessidade de intimação da empresa litisconsorte passiva, o juizo
a quo
, já se manifestou pela necessidade de intimação da empresa vencedora do certame, EMEC Obras e Serviços Ltda, nos seguintes termos: “Intime-se a impetrante para requerer a citação da empresa EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA, na condição de litisconsorte passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e revogação da liminar deferida.” Dessa forma, encontra-se
prejudicada essa preliminar.

Quanto à preliminar alegada – de inadequação da via eleita -
deixo de analisá-la, visto que o enfrentamento pelo Tribunal
ad quem
de questões não decididas pelo magistrado
a quo
, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destaco:
“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

E, quanto à preliminar de decisão extra petita, também rejeito-a visto que a decisão agravada encontra-se dentro dos limites propostos pela autora.

Da inicial do Mandado de Segurança, verificam-se os pedidos, quais sejam: exibição dos autos do Processo Administrativo, suspensão da contratção e abertura de prazo recursal administrativamente.

A decisão agravada, dentro dos limites propostos,
deferiu
“A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR A AUTORIDADE QUE EXIBA IMEDIATAMENTE A CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1356067/2021 E SUSPENDA IMEDIATAMENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA ATÉ QUE SEJAM APRESENTADOS OS REFERIDOS DOCUMENTOS, ABERTO PRAZO PARA RECURSO E, CASO ESTE SEJA INTERPOSTO, ATÉ O SEU JULGAMENTO”.

Passo a análise do mérito.

Tratam os autos originários de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA em face de ato do SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA requerendo a concessão de liminar determinando a Autoridade que exiba imediatamente a cópia integral dos autos do processo administrativo nº 1356067/2021 e suspenda a contratação da empresa EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA até que sejam apresentados os documentos, aberto prazo para recurso e, caso este seja interposto, até o seu julgamento.

A impetrante/agravada era a então prestadora dos serviços de manutenção e implantação de áreas verdes no Município de Vitória (Contrato Emergencial de Prestação de Serviços nº 305/2020, o qual se encerrou em 29/03/2021).

O Município de Vitória abriu procedimento para nova contratação emergencial com dispensa de licitação fundada no artigo 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, enviando solicitação, por ofícios via e-mail, a seis empresas para apresentação de suas propostas. Três empresas apresentaram as propostas, restando vencedora a EMEC Obras e Serviços Ltda.

Assim, relata a empresa impetrante, ora agravada, que o procedimento em questão não se deu com a devida publicidade, pois todos os seus atos foram internos e a abertura dos preços não foi feita em sessão pública, ainda que virtual. Registra que a abertura dos preços foi feita internamente, sendo comunicada por meio de um ofício, com a classificação, desacompanhado das propostas enviadas por e-mail, e de quaisquer outros documentos pertinentes. Desse modo, muito embora tenha sido comunicado que a empresa EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA que teria apresentado a proposta de menor valor, ocupando a impetrante o 2º lugar, não houve a exibição dessa proposta, nem o teor e os critérios de julgamento.

Após a decisão liminar, no Mandado de Segurança, o Município apresentou a cópia integral dos autos do processo administrativo nº 1356067/2021 e agravou da decisão.

E, verifico assistir razão ao Município recorrente no sentido de que, para que haja a dispensa de licitação, a contratação não pode aguardar os trâmites ordinários do procedimento licitatório, não sendo razoável aguardar o prazo de julgamento de eventual recurso administrativo, mormente quando não há previsão expressa nesse sentido.

A contratação direta, emergencial, é uma das hipóteses de dispensa de licitação. Não se tratando de processo licitatório ordinário, e sim de contratação excepcional com o intuito de evitar prejuízos à administração pública e permitir-lhe concluir um procedimento regular de contratação.

Outrossim,

in casu
, verifica-se, a princípio, que a proposta apresenta pela empresa vencedora foi a de menor valor apresentado, conforme documento ID nº 1111654. O valor ofertado pela EMEC Obras e Serviços Ltda. foi de R$ 14.153.286,12 (quatorze milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e doze centavos), ao passo em que a CORPUS Saneamento e Obras Ltda. ofertou o valor de R$ 15.022.758,42 (quinze milhões, vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

A instituição contratante formalizou o

processo administrativo de contratação, caracterizando a situação, a razão da escolha do prestador de serviço, bem como formalizou contrato administrativo.

Sendo assim,
não restam comprovados indícios do direito líquido e certo
da impetrante para suspender, liminarmente, a contratação da empresa vencedora do certame.

Faz-se necessário destacar que, no Mandado de Segurança, não se discute a legalidade ou não do objeto da contratação por dispensa de licitação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão
a quo
e negar a liminar no Mandado de Segurança.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 -
Inicialmente, quanto à preliminar alegada pelo Município de necessidade de intimação da empresa litisconsorte passiva, o juizo
a quo
, já se manifestou pela necessidade de intimação. Dessa forma, encontra-se prejudicada essa preliminar.

2 - Quanto à preliminar alegada – de inadequação da via eleita –
deixa-se de analisá-la, visto que o enfrentamento pelo Tribunal
ad quem
de questões não decididas pelo magistrado
a quo
, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3 - Q
uanto à preliminar de decisão extra petita, rejeita-se visto que a decisão agravada encontra-se dentro dos limites propostos pela autora.

4 -
A contratação direta, emergencial, é uma das hipóteses de dispensa de licitação. Não se tratando de processo licitatório ordinário, e sim de contratação excepcional com o intuito de evitar prejuízos à administração pública e permitir-lhe concluir um procedimento regular de contratação.

5 - A instituição contratante formalizou o

processo administrativo de contratação, caracterizando a situação, a razão da escolha do prestador de serviço, bem como formalizou contrato administrativo.

6 – In casu, não restam comprovados indícios do direito líquido e certo da impetrante para suspender, liminarmente, a contratação da empresa vencedora do certame.

7 – Agravo de Instrumento provido.

8 -

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.